Tribunal: TJBA
Processo: 8001079-15.2022.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001079-15.2022.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: IONE FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL MENDES MASCARENHAS, HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 551 E 916 DO STF. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. CONTRATAÇÃO DIRETA SEM CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRATAÇÃO QUE PERDUROU POR SETE ANOS (2013-2020). DESVIRTUAMENTO CARACTERIZADO. TEMA 916. DISTINGUISH. INCIDÊNCIA DO TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO ANTERIOR MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação em Apelação Cível interposta pelo Município de Iaçu contra sentença que condenou ao pagamento de décimo terceiro salário integral e férias com adicional de um terço referentes à servidora contratada sem concurso público que laborou de 2013 a 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o presente caso se enquadra no Tema 916 da Repercussão Geral (que limita o direito aos salários e FGTS) ou no Tema 551 (que assegura também férias e décimo terceiro salário em caso de desvirtuamento da contratação temporária).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação da servidora pelo período de sete anos (2013-2020), sem concurso público e sem atender aos requisitos constitucionais da contratação temporária, caracteriza desvirtuamento que extrapola os limites da mera irregularidade formal.

4. O Tema 916 da Repercussão Geral aplica-se às contratações temporárias que, embora tenham pretendido observar o art. 37, IX, da Constituição Federal, não atenderam aos seus requisitos, limitando o direito aos salários e depósitos de FGTS.

5. O Tema 551 da Repercussão Geral aplica-se aos casos de desvirtuamento da contratação temporária, reconhecendo o direito a décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional quando comprovadas sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

6. A contratação direta por sete anos consecutivos, à margem de qualquer procedimento seletivo e sem caracterização de necessidade temporária excepcional, configura notório desvirtuamento que atrai a incidência do Tema 551.

7. A equiparação jurídica entre as situações de nulidade por descumprimento do art. 37, IX (contratação temporária irregular) e as de nulidade por ausência de concurso público (art. 37, II) vem sendo reconhecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo de retratação não exercido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001079-15.2022.8.05.0090, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IACU e como apelada IONE FERREIRA DA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em não exercer o juízo de retratação, mantendo incólume o acórdão anteriormente prolatado, nos termos do voto da relatora.